Tribunal: TJMT
Processo: 1045371-18.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045371-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEONAY SILVA ARAUJO - CPF: 026.579.761-66 (RECORRENTE), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), GEONAY SILVA ARAUJO - CPF: 026.579.761-66 (RECORRIDO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRENTE), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1045371-18.2022.8.11.0001.

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante(s):
ORAL SIN FRANQUIAS S/A.

Embargado(s):

GEONAY SILVA ARAÚJO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JUNTADA DE ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS – JULGAMENTO ANEXADO AO FEITO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Oral Sin Franquias S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios opostos pela reclamada e os acolheu.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão, ao argumento de que não houve a juntada aos autos do acórdão dos embargos de declaração que foram acolhidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, consta nos autos a decisão acolhendo os embargos de declaração opostos pela reclamada
Oral Sin Franquias S/A
, anulando o acórdão impugnado e proferindo novo julgamento, conforme acórdão (id. 173004174), ementa (id. 172474682), relatório (id. 172474681) e voto (id. 172474680).

Logo, não há que se falar em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, razão pela qual a rejeição dos presentes
embargos declaratórios é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais.

2.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado
.

3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.412.141/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024